Tribunal: STF
Processo: HC 186207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Leal da Silva e outros, em favor de Júnior Silveiro de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 575.354/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante convertida em preventiva Pedido de liberdade provisória Descabimento Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal Decisão devidamente fundamentada A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Meio impróprio para análise de prova Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada”. (eDOC 7, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ord
    Nesta Corte, os impetrantes sustentam inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do acusado, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    Este writ veio distribuído por prevenção ao HC 185.719/SP. (eDOC 10)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, “a” , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o paciente, juntamente com o outro corréu, seja responsável pelo abastecimento dos pontos de tráfico da região.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 
    “Anoto, outrossim, que o crime em apreço está no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em tese perpetrada, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11).
    Demais disso, consta que o paciente foi surpreendido por policiais trazendo consigo 04 (quatro) tabletes de crack, pesando 392g, além de determinada importância em dinheiro (fls. 20 e 32).
    A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase 400 gramas de crack), suficiente para a confecção de mais de 06 (seis) centenas de porções individualizadas, aliada ao fato da droga ser proveniente de outra cidade, são indicativos da possibilidade de o ora paciente e o corréu serem as pessoas responsáveis pelo abastecimento dos pontos de tráfico da região.
    Ademais, trata-se o paciente de indivíduo nascido em 17/09/1991 (fls. 16), com 28 anos de idade e sem demonstração de qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco da referida doença”. (eDOC 7)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente